Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE USO. REGISTRO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COEXISTÊNCIA DE MARCAS IDÊNTICAS. POSSIBILIDADE. RAMO DE ATIVIDADE DISTINTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal assegura a proteção à propriedade de marcas com vistas ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5o, XXIV).
2. A propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, Lei 9.279/96).
3. O princípio da especialidade garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe (art. 124, XIX, Lei 9.279/96).
4. A possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou que não se trate de marca de alto renome.
5. No caso, os agravantes demonstram o certificado de registro de marca em que o INPI garantiu propriedade e uso exclusivo da marca em seguimento comercial diferente do agravado. Não há violação ao princípio da especialidade.
6. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não é possível comprovar nesta espécie recursal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.